Tribunal: TJMT
Processo: 1005346-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005346-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ZAQUEU PIRES - CPF: 077.962.058-56 (AGRAVADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
) – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – VALIDADE – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – DESCUMPRIMENTO REITERADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– MULTA DO ART. 523 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO -

PARCIALMENTE PROVIDO.

A multa cominatória é meio legítimo para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, sendo cabível sua imposição e majoração em caso de descumprimento reiterado.

O valor das
astreintes
deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando excessos que comprometam sua finalidade coercitiva.

O juízo pode revisar o montante da multa a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, para evitar enriquecimento sem causa e garantir a adequação da sanção.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BANCO PAN S.A.
contra
ZAQUEU PIRES
, visando à
reforma da decisão que rejeitou o pedido de redução da multa cominatória (
astreintes
), argumentando que o valor estipulado seria desproporcional ao objeto da lide e poderia resultar em enriquecimento sem causa da parte adversa
.

EXPOSIÇÃO DOS FATOS

A controvérsia originou-se de uma
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADO COM PEDIDO DE LIMINAR EM TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada em 07/06/2021 por
ZAQUEU PIRES
contra o
BANCO PAN S.A.
, requerendo:

Declaração de inexistência do débito
cobrado pelo banco, pois alegava que a parcela de 08/05/2021 já havia sido quitada;

Indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00
;

Tutela antecipada para retirada da negativação de seu nome
;

Baixa do débito já quitado
e liberação das próximas faturas para pagamento;

Fixação de multa cominatória de R$ 1.000,00 por cada fatura emitida em descumprimento da decisão judicial
.

A tutela antecipada foi concedida em 15/06/2021, determinando a exclusão da restrição do nome do autor e a liberação das parcelas futuras sem acréscimos de juros/correções,
sob pena de multa diária de R$ 300,00
.

Em sua contestação, apresentada em 07/07/2021, o
BANCO PAN
argumentou que o financiamento em questão foi firmado em 06/04/2021, no valor de
R$ 60.429,12
, para a compra de um veículo
Ford/Ecosport
. Alegou que
não haveria danos morais a serem indenizados, que a cobrança era legítima e que não poderia ser responsabilizado pela negativação
.

A parte agravada
afirmou que a liminar não foi cumprida pelo banco, totalizando um atraso de 77 dias
, elevando a multa para
R$ 23.100,00
. Posteriormente, argumentou novo descumprimento, elevando a multa para
R$ 42.000,00
.

Em
24/01/2022
, o Juízo
majorou a multa diária para R$ 500,00
devido ao descumprimento da decisão.

A sentença de mérito foi proferida em
13/02/2023
, declarando a
inexigibilidade do débito
e condenando o Banco Pan ao
pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais
. Contudo, em
recurso de apelação interposto pelo Banco
, o Tribunal
reduziu o valor da indenização para R$ 5.000,00
.

O
cumprimento de sentença foi iniciado em 03/08/2023
, com a execução dos seguintes valores:

R$ 7.001,02 – danos morais
;

R$ 389.500,00 – descumprimento da liminar
.

A decisão agravada, proferida em
18/02/2025
, rejeitou o pedido de redução da multa cominatória,
mantendo o valor integral da
astreinte
.

RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

O
BANCO PAN S.A.
, ora agravante, fundamenta seu pedido de reforma da decisão nos seguintes pontos:

1.

Cumprimento da Obrigação
: Alega que
cumpriu a determinação judicial
, conforme extratos juntados aos autos, e que
não houve recalcitrância de sua parte
.

2.

Desproporcionalidade da Multa
: Argumenta que o valor da multa
excede desproporcionalmente o valor da condenação principal
, que foi de apenas
R$ 5.000,00
.

3.

Possibilidade de Cumprimento por Meio de Ofício Judicial
: Afirma que
o próprio juízo poderia ter expedido ofício para retirada da negativação
, o que evitaria a acumulação da multa.

4.

Fixação em Dias Úteis
: Sustenta que, conforme recente decisão do STJ (
RESP no 2.066.240/SP
),
a contagem da multa deve ocorrer apenas em dias úteis
, o que reduziria significativamente o montante devido.

5.

Limitação do Valor da Multa
: Invoca o artigo
537, §1o, do CPC
, que prevê a possibilidade de
redução da multa em casos de excesso
, sugerindo que o valor seja limitado:

o

Ao montante de R$ 5.000,00
, equivalente à condenação principal;

o

Ao valor de R$ 35.700,00
, considerando apenas os dias úteis;

o

Ou ao valor de R$ 50.100,00
, considerando os períodos efetivamente comprovados de negativação.

Diante disso, o
Banco Pan
requer:

1.

A concessão de efeito suspensivo ao agravo
, impedindo a execução da multa até o julgamento definitivo;

2.

A reforma da decisão agravada
, para excluir ou reduzir a multa aplicada, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Foi atribuído efeito suspensivo ao recurso – Id-270637857.

A parte Agravada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões – Id-276619364.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
visando à
reforma da decisão que rejeitou o pedido de redução da multa cominatória (
astreintes
), argumentando que o valor estipulado seria desproporcional ao objeto da lide e poderia resultar em enriquecimento sem causa da parte adversa
.

A imposição de multa diária é exatamente estipulada para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Tal faculdade é conferida ao magistrado com o fim de coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida, uma vez que se trata de medida de caráter urgente.

Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4a Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Em relação à possibilidade de análise do valor da multa arbitrado anteriormente nos autos, o
Superior Tribunal de Justiça
já se posicionou pacificamente no sentido de que a decisão que arbitra
astreintes

não faz coisa julgada
, de modo que o seu valor pode ser revisto a qualquer momento pelo Julgador.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MODIFICAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1. A teor da regra constante do art. 461 do Código de Processo Civil,
pode o magistrado alterar, até mesmo de ofício, o valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se aplicando a preclusão
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no REsp 1439076/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO JUDICIAL. ASTREINTES. SÚMULA 7/STJ. FERIADO LOCAL. 1. Cuida-se de ação anulatória de leilão judicial. 2.
Nos termos do Tema 706 do STJ, a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.
3. É possível a revisão do quantum fixado a título de multa cominatória, na via do recurso uniformizador, por meio do exame da questão de direito processual adjacente, mormente diante do flagrante exagero da quantia alcançada, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à vedação do enriquecimento sem causa. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2081571 MG 2023/0218689-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023)

A sentença manteve a multa, sob o fundamento de que o Banco Agravante descumpriu a decisão por tempo considerável, gerando grave prejuízo ao Agravado, ao qual permaneceu com o seu nome negativa por culpa do Recorrente.

De fato, restou evidenciado nos autos que o Agravante adotou postura reiteradamente omissiva, prolongando o descumprimento da decisão por período excessivo, em prejuízo direto ao Exequente.

O cumprimento de sentença foi iniciado em
03/08/2023
, no qual a parte Exequente/Agravada, postula o recebimento das
astreinte
no valor de
R$ 389.500,00 (trezentos e oitante e nove mil e quinhentos reais)
.

Contudo, a jurisprudência reconhece a necessidade de controle judicial sobre o valor das
astreintes
, evitando-se quantias desproporcionais ao valor da obrigação principal, podendo o julgador reduzir o montante sempre que a sanção se mostrar exorbitante ou resultar em enriquecimento sem causa

No caso, entendo pela viabilidade do estabelecimento de um limite. Tal montante deve ser condizente com o valor da obrigação principal que, no caso dos autos, tem como valor da causa a quantia de
R$ 40.000,00
(quarenta mil reais)
.

Dessa forma, entendo que
R$ 389.500,00 (trezentos e oitante e nove mil e quinhentos reais)
configura valor excessivo, devendo a multa ser reduzida, por se mostrar mais condizente com os parâmetros jurisprudenciais e a natureza coercitiva da penalidade.

Com estas considerações
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da multa cominatória (
astreinte)
para o valor de
R$ 40.000,00
(quarenta mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025